Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-81.2024.8.11.0111
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-81.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.715.921-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), EDILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 688.673.361-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luiz Fernando de Oliveira contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal), à pena de um ano e oito meses de reclusão, além de dois meses de detenção e multa, com substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) nulidade das provas devido à suposta violação de domicílio; (ii) desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; (iii) aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade da busca domiciliar, pois a entrada foi autorizada pela genitora do réu e respaldada pelo estado de flagrante delito, situação excepcional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos e confissão extrajudicial, não havendo elementos suficientes para desclassificação para uso pessoal.

5.

Conforme Súmula 231 do STJ, a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legítimo em situações de flagrante delito, quando aparado em fundamentos devidamente justificados.

2.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a tipificação do crime de tráfico, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3.

A confissão espontânea, mesmo que parcial ou qualificada, é circunstância atenuante, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, Súmula 231; TJMT, NU 1000753-61.2023.8.11.0030, Julgado em 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Luiz Fernando de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da reprimenda por 02 (duas) restritivas de direitos.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, argumentando que a diligência “
baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem a prévia análise objetiva e concreta de elementos que fundamentassem as fundadas razões
” que amparam a exceção à regra da inviolabilidade domiciliar.

Alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, tampouco do crime de resistência, pugnando, assim, pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, alegando que há fortes indícios de que a substância ilícita apreendida se destinada ao consumo do apelante.

Ainda, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena para aquém do mínimo legal (id. 225379688).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 225379696).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 226885156).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentando a inexistência das fundadas razões exigidas para a diligência, tampouco provas de que o ingresso dos agentes estatais no imóvel foi consentido.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade imputada ao recorrente tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, não há se falar em inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrada a situação de flagrância e as fundadas razões que legitimam o ingresso dos agentes no domicílio.

De acordo com o que consta dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, após receberem a informação de que o apelante estaria na posse de drogas para comercialização, iniciaram diligências para identificar o seu endereço e, quando estavam nas proximidades do local, visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, o qual, ao perceber a guarnição, empreendeu fuga, sendo perseguido pela viatura com sinais sonoros e luminosos, os quais não foram obedecidos. Ressoa que durante a fuga, o apelante caiu da motocicleta, pulou uma cerca e ofereceu resistência à prisão, todavia, quando capturado, informou possuir drogas em sua residência, ocasião em que para lá se dirigiram e, com a autorização da genitora do acusado, a Sra. Alair Lemes de Oliveira, adentraram na casa, localizando no quarto do apelante 33 (trinta e três) porções de basta base de cocaína (relatório de mídias - id. 225379666).

Como se vê, as prévias e fidedignas informações recebidas pelos agentes de que o réu estaria portando entorpecentes para a venda justificam a busca realizada na residência, notadamente quando as fundadas razões para a atuação policial resultaram na apreensão de drogas que relacionam o apelante à prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Desta forma, restou amplamente demonstradas nos autos as fundadas razões dos policiais, aptas a justificar o ingresso no local desprovidos de mandado. Não bastasse, conforme consta no boletim de ocorrência de id. 225378671, a genitora do apelante autorizou a entrada dos policiais na casa, o que também excetua a regra da inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Calha frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Mais recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.447.374/MS, teceu severas críticas ao posicionamento que vem sendo dado ao Tema 280 pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que descabe exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas, se tal requisito não foi previsto pelo legislador constituinte originário.

A propósito, as palavras do Ministro Relator,
in verbis
:

“
Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia constitucional, desrespeitando o decidido por essa Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral
” (STF, Min. Alexandre de Moraes, RE 1.447.374, DJE de 31/08/2023).

Desse modo, se a Constituição Federal não previu a necessidade de diligências investigativas prévias, exigindo apenas dos agentes estatais que eles baseiem suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, descabida a pretensão da defesa de anular as provas constantes dos autos porque não houve diligências investigativas antes da busca domiciliar.

As provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que o ingresso no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas razões de que ali existia entorpecentes, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, é legítimo o ingresso dos agentes castrenses no domicílio do apelante, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estaria ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a indicar situação de flagrante delito.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA (...) No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão;”
(...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Portanto, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Luiz Fernando de Oliveira
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência), nos seguintes termos:

“(...)
I.
No dia 10 de março de 2024, por volta das 22h00min, em via pública, neste município de Matupá/MT, o denunciado
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
possuía 33 (trinta e três) porções de pasta base envolvidas em papel-alumínio (lacre: 04186323), conforme o Laudo Pericial nº
544.3.10.9887.2024.167165-A01
(id. 151596909).

II.
Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, o denunciado
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
opôs-se à execução de ato legal, mediante fuga e resistência a voz de prisão.

A equipe da Polícia recebeu as informações que o denunciado LUIZ FERNANDO estaria em poder de substâncias entorpecentes para a comercialização. Os policiais deslocaram-se até a cidade de Matupá/MT, tomando conhecimento que o mesmo morava na Rua 17, do Bairro Cidade Alta.

Assim sendo, a guarnição, ao se deslocar ao citado logradouro, realizando rondas pelo Bairro Cidade Alta, visualizou a motocicleta HONDA BIZ de cor vermelha e, ao se aproximar, o denunciado percebeu a presença da viatura e empreendeu fuga. Ato contínuo, a equipe policial acompanhou a motocicleta emitindo os sinais sonoros e luminosos, verbalizando para parar o veículo.

Todavia, LUIZ FERNANDO prosseguiu com a fuga pelas vias públicas, até que em devido momento perdeu o controle e veio cair ao solo, e seguiu a pé, mantendo a perseguição por 4 (quatro) quadras retornando à Rua 17. Durante sua fuga, o denunciado sofreu duas quedas e, ao pular uma cerca, caiu novamente ocasião na qual a guarnição acabou realizando abordagem.

Durante abordagem, o denunciado mostrou-se relutante desferindo chutes e empurrões nos policiais presentes, sendo necessário contê-lo com algemas, em visível efeitos do uso de entorpecentes. Por fim, ao ser questionado sobre as drogas e sua fuga, o denunciado confessou ter feito a embalagem da pasta base em sua residência, e que a substância estaria no quarto.

Adiante, os policiais dirigiram-se até o local indicado como residência dele, encontrando a genitora do denunciado, a Sra. ALAIR. Esta, por sua vez, autorizou a entrada no interior de sua residência, como também ajudou nas buscas realizadas, encontrando as

substâncias na cama de LUIZ FERNANDO, sendo elas 33 (trinta e três) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína.

Diante disto, o denunciado foi encaminhado para Polícia Judiciária Civil de Matupá com algemas e com lesões ocasionadas pelas quedas na fuga, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
(id. 151596903) para tomar as providências cabíveis.

Uma vez submetido à perícia, os materiais apreendidos
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1 e C1
resultaram
POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
, conforme Laudo Pericial n°
544.3.10.9887.2024.167165-A01
(id. 151596909), apontando massa líquida de 0,52 gramas, 0,27 gramas, 0,24 gramas, 0,29 gramas, 0,30 gramas, 0,30 gramas, 0,24 gramas, 0,20 gramas, 0,42 gramas, 0,35gramas. (...)”

Após regular instrução, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da reprimenda por 02 (duas) restritivas de direitos.

A defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação dos crimes de tráfico de drogas e resistência, razão pela qual pugna pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à dosimetria, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pugnando seja reduzida a pena para aquém do mínimo legal.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva dos crimes imputados ao recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 225378668), boletim de ocorrência (id. 225378671), auto de resistência (id. 225378672),

termo de exibição e apreensão (id. 225378674), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 225378685 e 225378696), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de cocaína, assim como pelas prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, conforme declarações constantes do termo carreado à id.

225378680 que, dada a relevância, se transcreve,
in verbis
:

“
(...) QUE o interrogado informa que a substância que foi encontrada no interior de sua casa, era para consumo e para venda; QUE pega as drogas em PEIXOTO DE AZEVEDO; QUE o interrogado não soube descrever as características do fornecedor da droga; QUE o interrogado informa que apenas vai no calçadão em Peixoto de

Azevedo e paga pelas substâncias o valor de R$ 300,00; QUE pega maconha, pasta base e outras substâncias; QUE estava na Rua e quando estava indo para sua casa foi abordado pelos policiais e nesse momento empreendeu fuga sentido a sua casa; QUE o interrogado informa que

durante a fuga teria caído umas 05 vezes; QUE quando estava chegando em sua casa foi capturado pelos policias e nesse momento o interrogado teria dito: PERDI, PERDI; QUE não usou de resistência contra a ordem policial; QUE quando foi capturado confessou que no interior do estabelecimento tinha as substâncias entorpecentes; QUE na presença da genitora do interrogado os policias adentraram o imóvel e encontraram as substâncias indicadas pelo interrogado; QUE com o interrogado e em situação de flagrante quando foi capturado, foi encontrado com o interrogado o rolo de papel alumínio e o interrogado teria dito que estava na moto e que ele usa para fazer churrasco; (...)”.

Em juízo, como sói acontecer em casos como este, o acusado negou os crimes, alegando que tinha saído de casa com a motocicleta para comprar papel alumínio para fazer churrasco, mas acabou parando no caminho para fumar, pois é usuário, ocasião em que foi abordado por um Jipe preto, em que as pessoas que estavam no interior começaram a atirar, o que o motivou a correr, por medo, abandonando a motocicleta e pulando o muro. Disse que tão logo percebeu que eram policiais, se entregou deitando no chão e foi agredido pelos agentes, que após foram até a sua residência e, sem a sua permissão ou da sua genitora, adentraram no imóvel. Ponderou que apenas 4 (quatro) das 33 (trinta e três) porções apreendidas lhe pertenciam e se destinava ao seu uso.

Todavia, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Em juízo, o investigador de polícia civil Edilson Bezerra da Silva afirmou que após serem informados de que um indivíduo de nome Luiz Fernando estaria na posse de entorpecentes para serem comercializados, começaram a realizar diligências para localizar o endereço do suspeito e, quando estavam abordando alguns transeuntes em busca de informações, o apelante passou na via em uma motocicleta com outro indivíduo e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, desrespeitando as ordens de parada emitidas, vindo a cair em determinado momento, contudo, continuou a fuga à pé. Disse que quando o apelante foi alcançado pela equipe, estava aparentemente sob o efeito de uso de drogas e resistiu à prisão com murros e pontapés, mas acabou afirmando que havia adquirido alguns entorpecentes para vender, os quais estavam em seu quarto, sob a cama, o que fez a guarnição se deslocar até o imóvel e localizar as 33 (trinta e três) porções análogas à pasta base de cocaína no quarto do réu, embaixo de uma colcha, com a permissão da genitora do acusado (relatório de mídias de id. 225379666).

Por sua vez, o investigador de polícia civil Everton Henrique da Silva Bedendo aduziu que quando recebeu informações de que o réu estaria na posse de entorpecentes para venda, foi até a Rua 17 do Bairro União para tentar localizar a residência do suspeito e no momento em que entrevistava algumas pessoas, o réu passou em uma motocicleta, percebendo a guarnição e empreendendo fuga, ocasião em que os informantes afirmaram que aquele era o apelante. Disse que diante da fuga do suspeito, saíram no seu encalço, mas o réu não obedeceu às ordens de parada e continuou fugindo, vindo a cair do veículo em determinado momento. Ponderou que o acusado tentou fugir a pé, mas conseguiram fazer a sua detenção, instante em que informou que havia entorpecentes em sua residência. Afirmou que a mãe do réu autorizou e acompanhou a busca domiciliar, que resultou na apreensão dos entorpecentes apreendidos nos autos (relatório de mídias de id. 225379666).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)
. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.”
(N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que o réu resistiu à prisão no momento da abordagem e de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante na fase judicial e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pleito de redimensionamento da segunda fase da dosimetria da pena, não se descura que a rigor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu.

Súmula 545 /STJ – “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
” ( AgRg no AREsp 1640414/DF , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020

Todavia, aquela mesma Corte, no enunciado da Súmula 231, estabelece que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, entendimento que ainda não foi revogado ou superado.

Embora não se negue a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida na origem, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora
.”
(TJ-MT 00095821720168110055 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024